Tribunal: TJPA
Processo: 0809224-88.2025.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809224-88.2025.8.14.0000

APELANTE: JACILEIA BARBOSA FERREIRA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, JACILEIA BARBOSA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. BANCO PÚBLICO COMO AGENTE EXECUTOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática proferida em apelações interpostas por ambas as partes na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Jacileia Barbosa Ferreira, que afastou a ilegitimidade passiva do banco, manteve sua responsabilidade por danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do PMCMV – Faixa 1 (com recursos do FAR) e condenou-o ao pagamento de danos morais (R$ 5.000,00), além de majorar honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se há omissão na decisão monocrática quanto à análise da ilegitimidade passiva; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil atuou como mero agente financeiro ou como agente executor do PMCMV – Faixa 1, representando o FAR, para fins de legitimidade e responsabilização; (iii) determinar se há responsabilidade do banco por vícios construtivos constatados no imóvel; (iv) definir se os vícios configuram dano moral indenizável, inclusive na modalidade in re ipsa, e se o quantum fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática enfrenta a preliminar de ilegitimidade passiva com fundamentação expressa, inexistindo omissão quando as teses são apreciadas e rejeitadas de forma motivada.

4.

A Lei nº 11.977/2009 confere regime jurídico específico ao PMCMV – Faixa 1, com utilização de recursos do FAR e atuação da instituição financeira oficial federal com atribuições próprias de execução de política pública habitacional, que extrapolam a mera concessão de crédito.

5.

A jurisprudência do STJ condiciona a legitimidade passiva da instituição financeira à natureza de sua atuação no programa: reconhece legitimidade quando atua como agente executor de política pública habitacional, e afasta quando atua apenas como agente financeiro.

6.

No caso, o imóvel é do PMCMV – Faixa 1, os recursos provêm do FAR, o Banco do Brasil representa o fundo na contratação e a autora não mantém relação contratual direta com a construtora, caracterizando execução de política pública habitacional e inserção do banco na cadeia de fornecimento.

7.

O art. 7º, parágrafo único, do CDC autoriza a responsabilização solidária dos integrantes da cadeia de consumo, impondo ao agente executor do programa responsabilidade pelos danos decorrentes do defeito do serviço habitacional.

8.

O laudo técnico comprova vícios construtivos endógenos (infiltrações, vazamentos, desplacamento de revestimentos e falhas no sistema de esgoto) que comprometem a habitabilidade do imóvel, evidenciando defeito do serviço e dano.

9.

Em relação de consumo, a responsabilidade é objetiva, bastando a demonstração do defeito e do dano, e a atuação do banco como agente executor do programa atrai a responsabilidade solidária pelos prejuízos materiais decorrentes das falhas construtivas.

10.

Vícios construtivos que afetam salubridade, segurança e dignidade da moradia popular violam o direito fundamental à moradia (CF, art. 6º) e configuram dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova específica de abalo extrapatrimonial.

11.

O valor de R$ 5.000,00 observa razoabilidade e proporcionalidade diante da extensão dos vícios, da condição socioeconômica da beneficiária, do caráter pedagógico da condenação e da vedação ao enriquecimento sem causa.

12.

O agravante não apresenta elemento novo apto a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses já examinadas à luz de precedentes do STJ e de tribunais locais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira oficial federal é parte legítima para responder por vícios construtivos em imóvel do PMCMV – Faixa 1 quando atua como agente executor do programa, representando o FAR e integrando a cadeia de fornecimento.

2.

Comprovados por laudo técnico vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel, incide responsabilidade objetiva e solidária na relação de consumo, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

3.

Vícios construtivos que atingem salubridade, segurança e dignidade da moradia popular configuram dano moral in re ipsa, sendo prescindível prova específica do abalo, e o quantum deve observar proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 1.022; CDC, art. 7º, parágrafo único; CC, arts. 186 e 927; CF/1988, art. 6º; Lei nº 11.977/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.147.846, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJ 19.08.2024; STJ, AREsp nº 2.327.686, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22.06.2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 0803859-47.2022.8.14.0133, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 04.06.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0802673-86.2022.8.14.0133, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 25.02.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 01425619120158140087, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 09.09.2024; TJ-RO, Apelação Cível nº 7080821-11.2022.8.22.0001, Rel. Juiz Edenir Sebastião A. da Rosa, j. 11.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do órgão julgador competente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
CONHECER
do agravo interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0809224-88.2025.8.14.0000 (ID 32038451), que apreciou recursos de apelação interpostos por ambas as partes na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
JACILEIA BARBOSA FERREIRA
.

A decisão monocrática agravada conheceu dos recursos e, no mérito: (i) negou provimento à apelação do Banco do Brasil S.A., afastando a preliminar de ilegitimidade passiva e mantendo sua responsabilidade pelos danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1; (ii) deu parcial provimento à apelação da autora para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), reconhecendo a configuração do dano moral in re ipsa; (iii) majorou os honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 33246519), o agravante sustenta, em síntese: (i) a existência de omissão na decisão monocrática quanto à análise da ilegitimidade passiva; (ii) que sua atuação no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida limitou-se à condição de mero agente financeiro, sem ingerência na execução da obra; (iii) inexistência de responsabilidade contratual ou legal por vícios construtivos, que seriam de exclusiva responsabilidade da construtora; (iv) ausência de pressupostos para a condenação por danos morais, por inexistir prova de abalo extrapatrimonial; ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, reconhecendo-se sua ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, afastando-se a condenação imposta.

A agravada apresentou contrarrazões (ID 33379881), nas quais defende, preliminarmente, a inexistência de qualquer omissão na decisão agravada, afirmando que todas as teses suscitadas pelo banco foram devidamente enfrentadas. No mérito, sustenta: (i) que o Banco do Brasil atuou como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, representando o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), e não como mero intermediário financeiro; (ii) que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade passiva da instituição financeira quando atua como agente executor de política pública habitacional; (iii) que os vícios construtivos foram comprovados por laudo técnico, comprometendo a habitabilidade do imóvel; (iv) que o dano moral decorre da própria violação ao direito fundamental à moradia digna, sendo prescindível prova específica do sofrimento; ao final, requer o desprovimento do agravo interno e a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, notadamente a tempestividade e a adequação recursal, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito:

O presente agravo interno volta-se contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0809224-88.2025.8.14.0000, que:

(i) rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.;
(ii) reconheceu sua responsabilidade civil, na qualidade de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, representando o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR);

(iii) negou provimento à apelação do banco;

(iv) deu parcial provimento à apelação da autora para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, reconhecendo a configuração do dano moral in re ipsa.

Sustenta o agravante, em síntese:

(a) omissão quanto à análise da ilegitimidade passiva;

(b) que sua atuação limitou-se à condição de mero agente financeiro;

(c) inexistência de responsabilidade por vícios construtivos;

(d) ausência de dano moral indenizável.

Passo ao exame pormenorizado das alegações.

I – Da legitimidade passiva

A controvérsia central reside na definição da natureza da atuação do Banco do Brasil no âmbito do PMCMV – Faixa 1.

A Lei nº 11.977/2009, que instituiu o Programa Minha Casa Minha Vida, estabelece regime jurídico diferenciado para a Faixa 1, destinada à população de baixa renda, com forte intervenção estatal e utilização de recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

Nos contratos dessa modalidade, a instituição financeira oficial federal atua como agente executor do programa, com atribuições que extrapolam a mera concessão de crédito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual é legítima a instituição financeira quando atua como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda; não o é se atuar meramente como agente financeiro (STJ - REsp: 2147846, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 19/08/2024).

Portanto, a análise da legitimidade passiva depende da natureza concreta da atuação exercida.

No caso dos autos, restou demonstrado que:

·

o imóvel foi adquirido no âmbito do PMCMV – Faixa 1;

·

os recursos são oriundos do FAR;

·

o Banco do Brasil representou o fundo na contratação;

·

a autora não manteve relação contratual direta com a construtora.

Assim, não se trata de mera operação de financiamento imobiliário comum, mas de execução de política pública habitacional.

Nessas circunstâncias, a instituição integra a cadeia de fornecimento do serviço habitacional, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC:

“Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

Logo, correta a manutenção do Banco do Brasil no polo passivo da demanda.

A decisão agravada fundamentou-se expressamente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a legitimidade da instituição financeira depende da natureza da atuação desempenhada no âmbito do programa habitacional.

Nesse sentido, foi citado o seguinte precedente:

STJ, AREsp nº 2.327.686, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22.06.2023, no qual se assentou que a legitimidade da instituição financeira decorre da sua atuação como agente executor de políticas públicas habitacionais, e não como mero agente financeiro.

A decisão agravada também consignou precedentes desta Corte, a saber:

·

TJ-PA, Apelação Cível nº 0803859-47.2022.8.14.0133, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 04.06.2024, que reconhece a responsabilidade do Banco do Brasil quando atua como agente executor do PMCMV – Faixa 1;

·

TJ-PA, Apelação Cível nº 0802673-86.2022.8.14.0133, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 25.02.2025;

·

TJ-RO, Apelação Cível nº 7080821-11.2022.8.22.0001, Rel. Juiz Edenir Sebastião A. da Rosa, j. 11.10.2024.

Tais precedentes foram expressamente mencionados na decisão monocrática agravada como fundamento para o reconhecimento da legitimidade passiva do Banco do Brasil.

No caso concreto, conforme destacado na decisão combatida, o banco atuou como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, representando o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), circunstância que atrai sua responsabilidade.

Não há, portanto, qualquer omissão ou desacerto na aplicação da jurisprudência citada.

II – Da responsabilidade pelos vícios construtivos

O laudo técnico constante dos autos atestou a existência de múltiplos vícios de origem endógena, decorrentes de falhas na execução da obra, tais como infiltrações, vazamentos, desplacamento de revestimentos e falhas no sistema de esgoto, comprometendo a habitabilidade do imóvel.

A responsabilidade civil, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, decorre da prática de ato ilícito que cause dano a outrem.

Em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade é objetiva, bastando a demonstração do defeito do serviço e do dano experimentado.

A atuação do Banco do Brasil como agente executor do programa, representando o FAR e integrando a cadeia de fornecimento, impõe-lhe responsabilidade solidária pelos danos decorrentes de falhas construtivas.

Não procede, portanto, a alegação de ausência de nexo causal ou de inexistência de responsabilidade legal.

III – Do dano moral in re ipsa

O direito à moradia digna encontra-se expressamente previsto no art. 6º da Constituição Federal.

Quando vícios construtivos comprometem a salubridade, segurança e dignidade da habitação popular — especialmente em imóvel destinado à população de baixa renda — o dano moral decorre da própria situação fática.

A jurisprudência desta Corte e dos tribunais superiores reconhece que, nessas hipóteses, o dano moral é presumido (in re ipsa), dispensando prova específica do abalo psicológico.

Não se trata de mero aborrecimento cotidiano, mas de situação que atinge direito fundamental, impondo à parte vulnerável a convivência com condições indignas de moradia.

O valor fixado (R$ 5.000,00) mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando:

·

a extensão dos vícios constatados;

·

a condição socioeconômica da beneficiária do programa;

·

o caráter pedagógico da condenação;

·

a vedação ao enriquecimento sem causa.

A decisão agravada também se apoiou em precedentes expressamente citados, entre os quais:

·

STJ, AREsp nº 2.327.686, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22.06.2023;

·

TJ-PA, Apelação Cível nº 0803859-47.2022.8.14.0133, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 04.06.2024;

·

TJ-PA – Apelação Cível nº 01425619120158140087, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 09.09.2024.

A decisão agravada assentou que vícios construtivos que comprometem a salubridade, segurança e dignidade da moradia popular configuram dano moral presumido (in re ipsa), entendimento amparado na jurisprudência consolidada das Cortes Superiores e desta Turma.

O agravante não trouxe qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, a qual se encontra integralmente amparada nos precedentes expressamente citados.

O agravo interno limita-se à reiteração de teses já apreciadas e rejeitadas, não demonstrando violação à jurisprudência aplicada.

3. Dispositivo

Ante ao exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 24/04/2026